Tribunal: TJDFT
Processo: 0724701-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724701-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença na 0702247-18.2022.8.07.0018, contida no ID 125577025 daqueles autos de referência, que indeferiu o pedido de reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), com o seguinte teor: “Na petição de ID 118464870, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, cadastrado nos autos como terceiro interessado apenas para fins de publicação, requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), para tanto anexa o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 118464871). A Lei n.o 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Face ao exposto indefiro o pedido de ID 118464870.” Em suas razões recursais, em breve síntese, o interessado agravante defende a possibilidade de destaque dos honorários contratuais a serem pagos pela filiada do Sindireta/DF, contratante do escritório de advocacia, e pretende a reforma da decisão. Ocorre que, analisando-se os autos de origem, verifica-se que pedido idêntico foi novamente indeferido da ação, nos termos da decisão de ID 146008023: “(...) O terceiro, M de Oliveira Advogados &amp; Associados, renova o pedido de destaque de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte) por cento (ID 141296585). Para tanto, anexa documentos e termo de desfiliação ao Sindicato, firmado pela autora, MARIA DALVA GONÇALVES, a qual assumiu compromisso de pagamento, na data devida, acerca eventuais medidas judiciais em seu favor e que tenha incidência de honorários advocatícios ou outras despesas. No entanto, o referido documento não se trata de autorização nesta execução para destaque de honorários no percentual de 20% (vinte por cento). Assim, indefiro o pedido na forma das decisões anteriores já agravadas pelo recurso no 0724701- 46.2022.8.07.0000. Aguarde-se o julgamento dos agravos de instrumento no 0724701- 46.2022.8.07.0000 e no 0718419-89.2022.8.07.0000, conforme determinado na decisão de ID129455365.” Contra a segunda decisão acima transcrita, foi interposto o agravo de instrumento de no 0704758-09.2023.8.07.0000, que restou parcialmente provido para determinar o destaque de 20% dos honorários contratuais em favor do agravante de RPV ou precatório que seja expedido em nome de MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA nos autos originários, resultando na seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. RETENÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DESTAQUE. JUNTADA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Verificando que o advogado juntou aos autos, antes da expedição de precatório/RPV, a expressa autorização para que haja o destaque de tais verbas, impõe-se o deferimento do pedido. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” Não obstante se tenha verificado do aludido agravo de instrumento a divergência dos fundamentos das duas decisões proferidas e, portanto, das matérias devolvidas por cada recurso, é notório a pretensão final dos dois recursos coincide: a reserva do honorários advocatícios contratuais. Logo, o deferimento do destaque de 20% dos honorários contratuais em favor do agravante de RPV ou precatório que seja expedido em nome de MARIA DALVA GONÇALVES OLIVEIRA nos autos originários, contido no julgamento do agravo de instrumento no 0704758-09.2023.8.07.0000, resulta na perda do objeto do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora